Tribunal: TCU
Processo: 010.401/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1959/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, os pareceres assinalam a irregularidade tipificada pelo pagamento de parcela "com base em decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal/TRF-1, onde a Associação dos Servidores Federal em Transportes - ASDNER obteve decisão judicial favorável aos seus associados no sentido de que não seja procedido os descontos determinados pela Mensagem 554726, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes da VPNIs recebidas pelos filiados da Impetrante em decorrência do art. 9o da Lei 8.460/92, que concedeu antecipação de reajuste de vencimentos, e do artigo 29, da Lei no 11.094/2005, que alterou dispositivos da MP 2.229-43/2001, reestruturando e organizando carreiras do executivo"; Considerando que o caso vertente ajusta-se à hipótese analisada no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), proferido no TC Processo 001.288/2022-9 , que, diante da controvérsia suscitada na referida ação judicial, expediu as seguintes determinações: 9.1. sobrestar a apreciação do presente processo, até que sobrevenha decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, determinando-se à Sefip que acompanhe o andamento do referido processo; 9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidores do DNER versando sobre a absorção do pagamento da VPNI oriunda da GDAR instituída por força do disposto no art. 29 da Lei 11.094/2005 em face do art. 103 do Decretolei 200/1967 e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo [TC Processo 001.288/2022-9 ] ; 9.3. autorizar os ministros relatores de processos que tratem da temática referenciada no item acima a, excepcionalmente, em se verificando o término do prazo para a análise do respectivo processo, dar prosseguimento aos feitos que se encontrem sob sua relatoria, haja vista que, à luz do entendimento recentemente adotado nos autos do RE 636.553, o sobrestamento do processo de forma indefinida poderá ensejar o registro tácito dos atos de concessão encaminhados a este Tribunal, assim como a impossibilidade de se lhes promover a revisão de ofício; Considerando que, no caso presente, o ato foi disponibilizado a este Tribunal em 19/09/2019, o que afasta, por enquanto, o risco de registro tácito (a ocorrer apenas em 19/09/2024); e Considerando que o Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário foi posterior à proposta de encaminhamento da unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 143, II, e 201, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, em, com base no decidido no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), sobrestar o presente processo até decisão definitiva no TC Processo 001.288/2022-9 ou no Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, o que ocorrer primeiro, respeitada a condição assinalada no subitem 9.3 daquela deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.401/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdete Honorio dos Santos (XXX.665.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 encaminhar os autos à AudPessoal para as devidas anotações e controles, em face das condições estabelecidas para o término do sobrestamento ora determinado, especialmente quanto ao prazo limite para evitar o registro tácito no caso concreto ( 19/09/2024 ).